Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PACIENTE REICINDENTE EM CRIME DOLOSO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Presente os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado à paciente, denunciada pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade da paciente, que, inclusive, é reincidente em crime doloso e encontrava-se cumprindo pena em regime domiciliar, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
6. Nos termos do art. 318-A do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher poderá ser substituída pela domiciliar, caso o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, o que não ocorre na hipótese dos autos, por tratar-se de tentativa de homicídio (Recomendação no 62, do CNJ, e o HC no 143641/SP, do STF).
7. Ordem denegada.